Tribunal: TJSP
Processo: 1026525-80.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Retenção integral de valor constante na conta corrente da autora – Dever da instituição financeira de comprovar a contratação e aquiescência da autora quanto à possibilidade de descontos em sua conta corrente para o adimplemento de saldo devedor – Uma

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Retenção integral de valor constante na conta corrente da autora – Dever da instituição financeira de comprovar a contratação e aquiescência da autora quanto à possibilidade de descontos em sua conta corrente para o adimplemento de saldo devedor – Uma vez não comprovado, não há que discutir a irregularidade do desconto efetuado – Dano moral - Não se pode olvidar que a retenção integral da quantia depositada na conta corrente da autora, proveniente de seu salário, como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do homem médio, transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188344
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026525-80.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada RENATA MARIA CORTEZ DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026525-80.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40963 - Fernando
2
VOTO No: 40963
APEL. No: 1026525-80.2016.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INST.: Rebeca Mendes Batista
APTE.: Banco Bradesco S/A.
APDA.: Renata Maria Cortez da Rocha
Apelação
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório
Relação de consumo
Responsabilidade
objetiva da instituição financeira
Retenção integral de
valor constante na conta corrente da autora
Dever da
instituição financeira de comprovar a contratação e
aquiescência da autora quanto à possibilidade de
descontos em sua conta corrente para o adimplemento de
saldo devedor
Uma vez não comprovado, não há que
discutir a irregularidade do desconto efetuado
Dano
moral - Não se pode olvidar que a retenção integral da
quantia
depositada
na
conta
corrente
da
autora,
proveniente de seu salário, como não poderia deixar de ser
reconhecido pela experiência comum do homem médio,
transcendeu
o
mero
aborrecimento,
incômodo
ou
contratempo Adequação da verba indenizatória arbitrada
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Renata Maria Cortez da Rocha
Zaccaro em face de Banco Bradesco S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida
pela retenção integral de seu salário, mesmo após pedido de transferência do crédito
de salário para outra conta de sua titularidade. Pugnou pela restituição dos valores
indevidamente retidos pela instituição financeira, bem como pela reparação do abalo
moral advindo.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual e a inépcia da inicial. No mérito, aduziu que a higidez do desconto
realizado, vez que decorrente de contrato pactuado para cobrir saldo devedor em
aberto. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Convertido o julgamento em diligência para o fim de compelir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026525-80.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40963 - Fernando
3
instituição financeira a apresentar os contratos firmados com a autora.
Após, foi proferida a r. sentença de fl. 155/163, que julgou
procedente o pedido formulado para: a) condenar a instituição financeira à repetição
dos valores indevidamente retidos, atualizados desde o desconto e acrescidos de
juros legais, a contar da citação; b) condenar a instituição financeira ao pagamento,
por dano morai, da quantia de R$ 5.000,00, atualizada desde o arbitramento e
acrescida de juros legais, a partir da citação. Condenada a instituição financeira,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 126/131, que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexigibilidade do
débito impugnado; b) condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos
valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor,
atualizados desde a data do primeiro desconto realizado, e acrescidos de juros legais
a contar da citação; c) condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos
morais, da quantia de R$ 5.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de
juros legais a contar da data do evento danoso. Condenada a instituição financeira,
ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira a
regularidade do desconto efetuado em conta corrente para o adimplemento de débito.
Alega, ademais, que o salário, após ingressar na conta corrente, perde sua natureza
alimentar, sendo, passível, assim, de operações regulares de débito e crédito.
Impugna, outrossim, a condenação imposta à reparação do abalo moral.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026525-80.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40963 - Fernando
4
De início, insta esclarecer que a presente relação é de
consumo (artigo 3o, da Lei no 8078/90).
Cumpre não olvidar que o Código do Consumidor cuidou de
dar proteção eficaz ao consumidor, adotando, como regra, no campo da prestação de
serviços, a responsabilidade objetiva do fornecedor, em caso de dano por defeito na
prestação do serviço (artigo 14, da Lei no 8.078/90).
Em demandas promovidas por consumidores imputando
contratação e operações financeiras indevidas, incumbe à instituição financeira provar
a regularidade dos atos praticados, por força do disposto no artigo 6o, VIII, da Lei no
8.078/90.
Não obstante devidamente intimada, não logrou a instituição
financeira apresentar os instrumentos de contrato que evidenciassem a contratação
e, principalmente, a aquiescência da consumidora quanto à possibilidade de
descontos em sua conta corrente para o adimplemento de saldo devedor.
Assim, com efeito, não subsiste dúvida quanto à irregularidade
da retenção dos ativos constantes na conta corrente da autora.
No que tange ao abalo moral, não se pode olvidar que a
retenção integral da quantia depositada na conta corrente da autora, proveniente de
seu salário, como não poderia deixar de ser reconhecido pela experiência comum do
homem médio, transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026525-80.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40963 - Fernando
5
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer, ademais, que os danos morais aqui
apontados são daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja
existência se presume de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo,
dispensam a comprovação da dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo
“da natureza das coisas” que o sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In
casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser
de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que
iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se
sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o
sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento sem
causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026525-80.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 40963 - Fernando
6
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, afigura-se
condizente a quantia arbitrada de R$ 5.000,00, de sorte que não medra a
irresignação ora manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de R$ 2.000,00, nos termos do
disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica